Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-38.2023.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001308-38.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CEZAR DA SILVA (APELANTE), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JUNIOR CESAR DA SILVA - CPF: 023.867.411-84 (APELANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 345.415.351-49 (ASSISTENTE), ANTONIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 009.500.613-36 (VÍTIMA), GELSON FLORES - CPF: 067.481.819-92 (VÍTIMA), JAIRO NECIO OJCZENASZ DASSOW - CPF: 006.647.010-27 (VÍTIMA), JOSE EDUARDO BROCCO - CPF: 040.713.971-01 (VÍTIMA), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001308-38.2023.8.11.0108

APELANTE: JUNIOR CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ARMA LOCALIZADA EM PODER DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), bem como a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes narrados na denúncia; (ii) se é possível o reconhecimento da detração penal para modificação do regime prisional; e (iii) se deve ser concedida isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, laudo pericial da arma apreendida e provas orais colhidas.

4. A autoria foi confirmada pela confissão extrajudicial espontânea do apelante, corroborada pela prova oral judicializada.

5. A negativa de autoria em juízo, fundada em suposta coação, foi infirmada por exame de corpo de delito que atestou apenas escoriação leve, sem compatibilidade com a alegada violência.

6. O tempo de prisão provisória (1 ano e 1 mês) é insuficiente para alteração do regime semiaberto fixado na sentença.

7. O pedido de isenção das custas deve ser apreciado na execução penal, quando poderá ser aferida com precisão a real condição econômica do condenado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial espontânea, corroborada por outras provas colhidas em juízo, é elemento apto a sustentar a condenação penal”.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e 69; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2364889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001308-38.2023.8.11.0108

APELANTE: JUNIOR CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júnior César da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I c/c art. 70, todos do CP, e à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, disposto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/003.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos. Subsidiariamente, busca a aplicação da detração penal e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001308-38.2023.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta do inquérito policial, a Polícia Militar foi informada de um roubo ocorrido na Fazenda Pato Branco no município de Tapurah, no dia 7 de setembro de 2023, por
cinco
elementos armados.

Realizado um bloqueio na saída da cidade de Itanhangá em direção a Tapurah, a guarnição visualizou uma caminhonete S-10 em alta velocidade, com características compatíveis com o veículo utilizado no transporte dos defensivos agrícolas subtraídos.

Apesar da sinalização sonora e luminosa efetuada, os suspeitos empreenderam fuga, abandonando o automóvel às margens da Rodovia MT-338.

Após varreduras nas imediações, os policiais encontraram uma
luva preta
de tecido e um capuz tipo balaclava.

Em continuidade às diligências, os agentes receberam uma denúncia anônima sobre um indivíduo com as características de um dos foragidos — homem obeso, mancando de uma perna, encharcado e coberto de carrapichos — que teria desembarcado na entrada da cidade proveniente de Itanhangá.

O suspeito foi localizado ingressando em uma residência situada na rua dos Carvalhos, em frente ao prédio do Conselho Tutelar. Diante da autorização verbal do morador, os agentes lograram êxito na prisão de Márcio
Vieira Dias

(corréu), o qual trajava um moletom da marca GAP, em cujo bolso foi localizada uma
luva preta
, idêntica à anteriormente apreendida pela guarnição.

As buscas prosseguiram de forma contínua nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2023, com checagem de denúncias anônimas indicando movimentação suspeita nas imediações da cidade.

Na manhã do dia 10, a guarnição recebeu uma denúncia relatando a presença de um indivíduo magro, moreno, trajando calça jeans e camiseta vermelha, que teria pulado o muro do estabelecimento denominado “Bar dos Amigos”.

Uma das moradoras relatou que ele invadiu a residência, identificou-se como integrante de facção criminosa (CV), pediu comida e a coagiu a preparar um lanche. Ao ouvir aproximação de veículo – que imaginou ser da polícia – libertou a mulher e fugiu para a casa vizinha.

Durante a busca no imóvel, ele foi localizado escondido em uma lavanderia, agachado sob o tanque de lavar roupas. No mesmo cômodo, sob alguns panos, foi encontrada uma pistola de cor preta, com numeração suprimida, municiada com carregador, contendo 13 munições intactas.

Em entrevista informal, o detido confessou sua participação no roubo na função de motorista. Alegou desconhecer a propriedade rural e a cidade em que se encontrava, afirmando ter se perdido após a interceptação policial. Após permanecer na mata, chegou à cidade, onde localizou uma casa abandonada, da qual se ausentou em busca de alimento, momento em que foi abordado pela Polícia Militar.

Encaminhado à delegacia de polícia,
Júnior César da Silva
declarou não ter sofrido qualquer forma de violência ou coação. Indagado sobre a confissão espontânea prestada aos policiais militares, confirmou tê-la realizado e admitiu ter participado do crime na função de motorista. Ao final do interrogatório, manifestou expressamente o desejo de não assinar o respectivo termo, tampouco qualquer outro documento pertinente ao ato:

“
Que teve sua integridade física preservada
; Que opta em permanecer calado; Que em relação à documentação (RG) afirma que extraviou;
Que indagado sobre a confissão espontânea feita aos policiais militares, em que afirmou ter participado do crime, o interrogando responde que sim, na missão motorista, somente o que tem a dizer
; Ressalta o interrogando que não quer assinar o termo de interrogatório, bem como, qualquer outro documento
” [Id. nº 259104170 - Pág. 3].

A arma de fogo encontrada foi submetida à perícia, a qual constatou tratar-se de uma “
pistola semiautomática, de fabricação brasileira, de marca Taurus, modelo PT 940, de calibre .40, com número de série originalmente gravado na porção esquerda do corpo da arma, abaixo do cano e
suprimido intencionalmente por processo de raspagem
. Possuía cano de alma raiada, alça e massa de mira, gatilho, guarda mato, ferrolho, retém do ferrolho, retém do carregador. Acompanhava a arma 01 (um) carregador para pistola PT 940 CAL.40 com a seguinte gravação: PJC/MT SAX 82923. Encontrava-se em regular estado de conservação e apresentando as seguintes medidas: comprimento total de 182 mm (cento e oitenta e dois milímetros) e comprimento do cano de 93 mm (noventa e três milímetros). Juntamente com a arma foram recebidos:
-
13 (treze) cartuchos de munição utilizados por arma de fogo de alma raiada, de calibre .40 S&W, de marca CBC. Os cartuchos eram constituídos de estojo metálico dourado, espoleta e projétil de liga de chumbo. Todo o material foi recebido em envelope de segurança lacrado
06066937. Conclusão:
Após a realização dos exames acima relatados, conclui-se que a arma periciada e as munições encaminhadas têm a natureza descrita no item
3
. A arma e as munições no estado em que foram enviadas demonstraram-se eficientes para realização de disparos conforme o item
4
. A arma e as munições
passaram a ser de uso restrito a partir do dia 21 de julho de 2023
conforme item
5
. O número de série foi suprimido intencionalmente por processo de raspagem
”
.

Em razão dos elementos colhidos no curso da investigação policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Júnior César da Silva
e Márcio Vieira Dias
[1]
pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e, em relação ao primeiro, imputou-lhe, ainda, o cometimento do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, disposto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/003, conforme descreve a peça acusatória:

“(...)
Extrai-se dos autos que, na data e hora acima mencionados, os Policiais Civis e Militares foram informados pela vítima José Eduardo Brocco, que ocorria um roubo em sua propriedade rural, denominada Fazenda Pato Branco 2, e de imediato, se deslocaram ao local.

No momento em que chegaram a referida propriedade rural, foram informados que os suspeitos já não se encontravam no local. Na ocasião, Antônio Rodrigues Freitas, Gelso Flores e Jairo Necio Ojczenasz, funcionários da fazenda, passaram a narrar que o roubo fora cometido por cerca de cinco pessoas, as quais estavam em posse de armas de fogo e encapuzados.

Os denunciados subtraíram uma caminhonete S10, galões de veneno, um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12, munições, joias e os aparelhos celulares dos funcionários da propriedade rural, conforme Termos de Apreensão (ID n. 129514429 – págs. 69/70) e Auto de Avaliação Indireta (ID n. 129514630 – págs. 336/337).

Desta forma, os agentes de segurança empreenderam buscas pelos denunciados e, na data de 08 de setembro de 2023, receberam informações sobre o paradeiro do denunciado Márcio Vieira Dias. De imediato, os policiais se deslocaram ao local informado, sendo possível realizar a prisão do investigado na residência localizada na Rua dos Carvalhos, n. 1437.

Na ocasião, foi encontrado no bolso do denunciado Márcio Vieira Dias, uma luva idêntica à utilizada no momento do roubo, conforme constatado pelas imagens acostadas em ID n. 129514424 – págs. 52/60.

Ainda, sem sede policial, o denunciado Márcio Vieira Dias foi submetido a reconhecimento pessoal pelos funcionários da Fazenda Pato Branco 2, sendo que todos o reconheceram como sendo um dos indivíduos que praticou o delito, conforme consta em ID n. 129514419 – pág. 42; ID n. 129514420 – pág. 44 e ID n. 129514421 – pág. 46.

Já na data de 10 de setembro de 2023, os militares receberam informações sobre o paradeiro do denunciado Júnior Cesar da Silva e, no momento de sua prisão, foi encontrado uma pistola de calibre .40, com numeração suprimida, bem como 13 munições intactas e um carregador (Termo de Apreensão – ID n. 129514608 – pág. 139; Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo ID n. 129514609 – pág. 141; e imagens ID n. 129514610 e ID n. 129514611).

Em sede policial, o denunciado Júnior Cesar da Silva confessou ter participado do delito.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JÚNIOR CESAR DA SILVA pela prática da conduta capitulada no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, da Lei n. 2.848/40 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 e denuncia MÁRCIO VIEIRA DIAS, pela prática da conduta capitulada no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, da Lei n. 2.848/40
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 14 de dezembro de 2023, procedeu-se a oitiva das vítimas Gelson Flores, José Eduardo Brocco, Jairo Nécio Ojczenasz Dasso, Antônio Rodrigues Freitas, bem como a inquirição das testemunhas Sub Tenente Jonisvan Souza Silva, Policial Militar Erinaldo Paixão Lopes da Silva e o Policial Civil Cleomar Eterno de Campos.

Em audiência de continuação, realizada no dia 22 de março de 2024, procedeu-se à inquirição do Policial Civil Francisco Fernandes da Silva Júnior, e os réus,
Júnior César da Silva
e Márcio Vieira Dias, foram interrogados.

As vítimas
Gelson Flores, José Eduardo Brocco, Jairo Nécio Ojczenasz Dasso, Antônio Rodrigues Freitas e o PC Francisco Fernandes da Silva Júnior nada esclareceram quanto à autoria do réu
Júnior
.

Durante a oitiva, o PM Jonisvan Souza Silva relatou como se deu a prisão em flagrante de
Júnior
:

“(...)
Testemunha: Continuamos as diligências, porque praticamente, desde o primeiro momento em que a gente recuperou o veículo até o momento em que fizemos a prisão do Junior, todo dia alguém ligava aqui que tinha visto um suspeito e a gente averiguando, averiguando, até que, no dia 10, novamente ligaram, um popular que não quis se identificar ligou aqui, avisando que no ‘Bar dos Amigos’, que é uma boate que tem aqui na cidade,
ele tinha visto uma pessoa pulando o muro, aí nós deslocamos lá para o local para averiguar e lá, quando chegamos, fomos informados por uma das mulheres que trabalha lá que realmente tinha uma pessoa lá, do sexo masculino, mas que, quando ele ouviu o barulho da viatura, ele pulou o segundo muro, que dá acesso a uma residência que tem no fundo do bar. Nós pegamos, fizemos o cerco na residência, adentramos ela e, quando estávamos fazendo a varredura, localizamos ele escondido numa área de lavanderia da casa
.

Ministério Público: Ele estava com algum objeto do roubo, arma de fogo estava na posse dele ou estava no local?

Testemunha: Com ele, objetos do roubo, nós não encontramos nada. Com ele,
ele estava com uma arma de fogo
, uma pistola. Quando nós fizemos a prisão dele não estava com ele, mas estava do lado dele, ele deixou em cima de um armário, tinha uns panos da casa, aí ele pegou e colocou esses panos em cima da arma e ficou escondido em um cantinho embaixo do tanque de lavar roupa.

Ministério Público: Tava muito longe de onde ele estava?

Testemunha: Tava questão de um metro, um metro e meio, bem pertinho dele.

Ministério Público: Essa arma tinha numeração?

Testemunha: A arma estava com a numeração suprimida, no carregador tinha uma numeração e a logomarca da PJC.

Ministério Público: O senhor lembra qual era o calibre?

Testemunha: .40 (...).

Ministério Público: O Junior, como que ele estava fisicamente? (...)

Testemunha:
Ele estava sujo, ele estava bem debilitado, inclusive
ele falou para nós que, desde o momento em que eles empreenderam fuga lá para o mato, ele não tinha comido nada
, ele estava com fome e ele teria saído para a rua para tentar conseguir alguma coisa para comer
. Quando nós chegamos lá,
as meninas que trabalham na boate, nos disseram que, quando ele chegou lá, ele começou a questionar, começou a fazer perguntas sobre o roubo

(...) e elas disseram que ele teria dito a elas
, em tese,
que ele participou do roubo
(...).

Defesa: O senhor presenciou o momento em que a arma foi encontrada (...)?

Testemunha: Sim, senhora.

Defesa: Como saber se a arma era dele ou do pessoal da casa?

Testemunha: Bom, porque
as mulheres disseram que, quando ele entrou na boate pulando o muro, ele estava na posse de uma arma de fogo
, ela não disse exatamente pistola, mas ela indicou que era igual as nossas. E no momento em que nós o abordamos lá, a arma estava do lado e no bolso dele havia mais munições de calibre .40.

Defesa: E essas mulheres foram ouvidas (...)?

Testemunha: No dia não (...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Erinaldo Paixão Lopes da Silva:

“(...)
No dia da primeira ocorrência, eu não estava de serviço, estava de folga. Estava de serviço na outra ocorrência. Um dos suspeitos havia evadido do local com uma caminhonete que estava com alguns objetos, que ela estava pesada e a viatura alcançou uma delas, né? Um foi preso e outro entrou dentro do mato e conseguiu fugir.
Após 3 dias, eu não me recordo o nome de quem que é, mas aí no boletim de ocorrência tem escrito o nome dele. Ele foi em uma boate. Chegando lá, ele ameaçou as meninas e estava com a pistola ponto 40. Sim, tem as munições
. Dentro do carregador eu não sei a quantidade exatamente, só sei que tinha munições. Ele pediu comida para as meninas, ameaçando elas com a arma de fogo. As meninas deram a comida pra ele, né? As meninas conseguiram ligar para nós e eu que estava de serviço nesse dia, aí fomos lá.
Ele viu que a viatura chegou no local, ele pulou o muro pra casa que a dona mora nos fundos
.
Se escondeu atrás da casa lá, na lavanderia, embaixo do tanque de lavar roupa
. Ele se escondeu, tinha uma cortinazinha que tampava ali. Onde vai o sifão ali para correr a água fora. Ele se escondeu ali. Aí fizemos a detenção deles e encaminhamos para a polícia civil. (...) Eu sei que foi um suspeito moreno que eu apreendi (...). A arma de fogo era uma pistola com a numeração raspada. (...)

Defesa:
A arma foi localizada onde
?

Testemunha: Ele estava com ele, estava com ele.

Defesa: Na posse dele?

Testemunha: Sim. (...)
Ele havia escondido próximo dele ali, embaixo de um pano, de uma roupa
. (...) Não estava portando com ele, mas ele havia deixado escondido embaixo de um pano em cima da lavadora de roupa (...).

Defesa: (...) Como que você sabe que teria sido ele? Como que vocês localizaram essa arma?

Testemunha: Porque a vítima falou que ele estava com a arma de fogo (...)
”.

O PC Cleomar Eterno de Campos afirmou ter conhecimento que
Junior
foi preso na posse de uma arma de fogo:

“
(...) Testemunha: Eu lembro vagamente (...) de eles comentarem que eles receberam uma denúncia de que ele estava dando trabalho ou comentando alguma coisa em uma boate, salvo engano. (...)

Defesa: A Polícia Militar já chegou apresentando-o como sendo o outro integrante do roubo?

Testemunha: É, conforme o boletim de ocorrência que consta nos autos, apresentou para a gente como autor.

Defesa: Vocês não diligenciaram nada sobre isso?

Testemunha: Não (...).

Defesa: Com relação à arma, supostamente ele teria sido preso com uma arma, né?

Testemunha: Certo.

Defesa: Tá, o senhor sabe dizer onde essa arma teria sido localizada?

Testemunha: Eu não sei dizer sobre a arma,
eu só sei que foi apreendida uma arma com ele
, que a Polícia Militar conduziu.

Defesa: E a origem dessa arma o senhor sabe?

Testemunha: Não (...).

Defesa: O Polícia Militar falou que essa arma era da Polícia Civil, o senhor tem conhecimento desses fatos?

Testemunha: Então foi relatado alguma coisa a respeito desse assunto, mas eu não tenho conhecimento se foi feita alguma diligência nesse sentido para saber de onde que foi
(...)”.

Em sede de interrogatório judicial,
Júnior César da Silva
negou a autoria dos delitos que lhe foram imputados.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Júnior César da Silva
e Márcio Vieira Dias (corréu) nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos.

Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada, em que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor Marcio Vieira Dias, atribuindo-lhe a suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A inciso I, Código Penal, e Júnior Cesar da Silva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Ressai da peça acusatória: (...).

A denúncia foi recebida em 16.10.2023, ID 131668045.

Os réus foram citados em 19.10.2023, ID 132387425.

Márcio Vieira Dias, por meio de sua defesa constituída, apresentou resposta à acusação em 06.11.2023, ID 133568692.

Junior Cesar da Silva, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em 23.11.2023, ID 135159148.

Ante a inexistência de preliminares, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14.12.2023, às 14h00, ID 135854214.

Acostado laudo pericial eficiência de arma de fogo, ID 137102733.

Realizada a instrução em 14.12.2023, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Gelson Flores, José Eduardo Brocco, Jairo Necio Ojczenasz Dassow, Antonio Rodrigues Freitas, Jonisvan Souza Silva e Cleomar Eterno de Campos. Em audiência o Ministério Público requereu que seja determinado à autoridade policial o encaminhamento dos laudos periciais de extração de dados dos aparelhos celulares, deferido o pedido ministerial, ID 137508604.

Designou-se audiência em continuação para o dia 22.03.2024, às 14h30
,
ID 141718967.

Na solenidade, foram colhidos os interrogatórios dos réus, reavaliada a prisão preventiva e, por fim, determinada a expedição de ofício à autoridade policial competente para proceder à extração de dados das mídias, ID 148313802.

Aportou-se resposta da autoridade policial, ID 155907637.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, ID 160102747.

A Defensoria Pública, na defesa de Júnior César da Silva, requereu em alegações finais escritas a absolvição do acusado em relação aos delitos, ID 162620004.

O réu Marcio Vieira Dias apresentou alegações finais escritas, em que postulou pela absolvição do acusado em relação ao delito, ID 162938951.

Vieram os autos conclusos.

Eia a síntese do necessário.
Decido.

Ao exame dos autos verifico que o processo está regular. Registro a inexistência de questões preliminares. De mesma sorte estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, a enfrentar o mérito da demanda e ao exame das condutas delitivas.

Marcio Vieira Dias:

Versam os autos sobre ação penal pública incondicionada, em que a réu Marcio Vieira Dias, foi acusado da prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A inciso I, Código Penal. (...)

A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (id. n. 129514408 - p. 1), boletins de ocorrência n. 2023.254571 (id n. 129514409 - p. 1), 2023.254495 (id. n. 129514410 - p. 1), 2023.254771 (id. n. 129514411 - p. 1), termos de reconhecimento de pessoa n. 2023.16.366992 (id. n. 129514420 - p. 1), 2023.16.367502 (id. n. 129514421 - p. 1), termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.366994 (id. n. 129514422 - p. 1), boletim de ocorrência n. 2023.255802 (id. n. 129514622 - p. 1), termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.367006 (id. n. 129514423 - p. 1), relatório de investigação n. 2023.13.74505 (id. n. 129514424 - p. 1), termo de apreensão n. 2023.16.367032 (id. n. 129514429 - p. 1), auto de exame de eficiência de arma de fogo (id. n. 129514637 - p. 1), relatório n. 2023.7.91461 (id. n. 129514638 - p. 1), laudos periciais n. 543.2.13.9907.2023.138885-a01 (id. n. 137102733. 1) e 541.2.13.8985.2023.139033-a01 (id. n. 139031742, p. 1), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Como se sabe, para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu, apesar da negativa do acusado, é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram o crime, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

A testemunha Antônio Rodrigues Freitas em juízo ratificou as declarações prestadas em sede policial, narrando que:

Ministério Público:
nos quadradinhos que estão aparecendo na tela ai pro senhor, senhor consegue vê ai se tem alguém que é essa pessoa que senhor viu lá?

Testemunha Jairo:
oiá aqui.

Ministério Público:
não entendi, senhor consegue repetir, por favor?

Testemunha Jairo:
esse aqui que tá, esse senhor de idade, careca esse aí eu reconheci ele.

Ministério Público:
Foi esse que retirou o capuz ali na hora?

Testemunha Jairo: foi esse aí.

A testemunha Jairo Nécio Ojczenasz Dassow, gerente da fazenda, relatou ter sido abordado por um assaltante encapuzado. Descreveu que foi levado pelos criminosos para a casinha de veneno, onde viu o homem levantar o capuz (ID 129514415). Em juízo suas falas foram ratificadas, colha-se:

Ministério Público:
senhor sabe qual que é o suspeito?

Testemunha Jairo:
é esse senhor que tá sentado aí.

Ministério Público:
de óculos?

Testemunha Jairo:
Positivo.

Importante destacar o depoimento da testemunha Gelson Flores, perante a autoridade policial, afirmando que foi abordado por três homens armados, dois magros e um robusto que mancava. O mesmo viu o rosto do homem manco quando este levantou o capuz, tendo identificado o réu Márcio durante o reconhecimento pessoal (ID. 129514416):

QUE trabalha como pedreiro na Fazenda Pato Branco 2; Que na data de ontem 07/09/2023 por volta das 19:00 estava na Fazenda, mais precisamente no alojamento que fica próximo da casa do proprietário; Que em dado momento chegaram três elementos dois usavam capuz (tipo bala clava), eram, magros, estatura mediana, usavam roupas escuras e um deles tinha uma camiseta enrolada no rosto e aparentavam ter pouca idade e todos os três em posse de arma de fogo tipo pistola e um com uma espingarda cal. 12; Que então sob a mira das armas de fogo os assaltantes anunciaram assalto e que era para colaborar, senão iriam morrer; Que nesse tempo os outros funcionários estava sendo abordados por mais assaltantes; Que de imediato um assaltante pegou a camionete prata para carregar o veneno; Que quando estava aguardando o assaltante estacionar a camionete um outro assaltante chegou no local o qual era gordo, estatura mediana e mancava de uma perna; Que enquanto estacionavam a camionete esse assaltante gordo que manca de uma perna ergueu o capuz até testa, onde pode ver com nitidez o rosto dele; Que este assaltante deixou o capuz erguido por um tempo; Que tomou conhecimento que esse assaltante gordo, foi quem chutou o motorista do caminhão (caminhão que havia chegado de manhã com uma quantidade pequena de veneno) e foi também o que estourou o vidro do caminhão; Que depois percebeu que o número de assaltantes eram 5; Que os outros também estavam em posse de arma de fogo e com capuz; Que um dos assaltantes levou a mulher do Jairo até a casa do proprietário da fazenda em busca de joias; Que foram roubados, galões de veneno, camionete, armas de fogo, celulares, joias entre outros objetos diversos; Que o assaltante gordo e manco foi o que pegou os celulares de todas as vítimas; Que neste ato foi colocado o suspeito em uma sala especial para reconhecimento onde o declarante afirma com precisão que trata-se de um dos assaltantes, o gordo, manco que ergueu o capuz quando estava na casinha de veneno; Ressalta que este assaltante gordo e que manca é quem estava de posse da espingarda cal.12.

E juízo suas falas foram às mesmas, ratificando, portanto, suas declarações.

Nesse contexto, disse à testemunha:

Ministério Público:
senhor dizer qual que é esse que tava mancando?

[...]

Testemunha Gelson:
Sim, esse senhor de óculos aí, com certeza.

Por fim, o acusado Marcio negou as acusações.

Por outro norte, tem-se o reconhecimento fotográfico depositado no ID 129514632 e, como se sabe, ao implementar o procedimento para reconhecimento de pessoas, a autoridade deve cumprir o disposto no artigo 226, incisos I a IV, do Código de Processo Penal.

Frise-se, desde logo, que o reconhecimento descrito no feito não pode ser desconsiderado, pois não violou nenhuma norma de direito material, na medida em que a pretensão socioeducativa leva em conta as demais provas colhidas sob o crivo judicial do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, a imputação não foi embasada unicamente no reconhecimento extrajudicial, estando, pois, devidamente em de acordo com a norma legal.

Destarte, há que se ressaltar que os elementos informativos não devem ser desprezados durante a fase judicial, visto que podem ser utilizados pelo juiz de forma complementar, somando-se à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do Magistrado.

Para além disso, em 23 de maio de 2022, nos autos da Ação Penal n. 1.032, o plenário do
Supremo Tribunal Federal
reiterou seu entendimento no sentido de admitir “
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
”.

O julgado em questão possui a seguinte ementa: (...).

Pois bem, no que toca à autoria, portanto, entendo que as provas produzidas são mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório, para o crime em comento.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, somente sendo esta afastada mediante prova plena e indubitável em sentido contrário. No caso, é meio idôneo e apto à formação da convicção do magistrado.

Sobre o tema, assim tem seguido a Corte Estadual: (...).

Quanto às majorantes descritas na denúncia, à vítima e as testemunhas foram enfáticas ao confirmarem que a ação foi praticada por cinco indivíduos (concurso de pessoas), o que é suficiente para a caracterização da circunstância prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. De mesmo modo, agrega-se ao feito que o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento “no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal” [AgRg no REsp n. 2.087.960/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024].

Enfrentadas as teses trazidas pela defesa técnica e pela autodefesa da ré, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que os fatos ocorreram da forma como descritos na exordial acusatória, restando, portanto, devidamente comprovado nos autos, pelos depoimentos, em consonância com as demais provas materiais e testemunhais colhidas na fase inquisitorial e judicial, que o réu praticou o crime tipificado no artigo art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A inciso I, do Código Penal, de modo que a condenação dele pelo referido crime é medida que se impõe.

Junior Cesar da Silva:

Versam os autos sobre ação penal pública incondicionada, em que a réu Júnior Cesar da Silva foi acusado da prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (id. n. 129514408 - p. 1), boletins de ocorrência n. 2023.254571 (id n. 129514409 - p. 1), 2023.254495 (id. n. 129514410 - p. 1), 2023.254771 (id. n. 129514411 - p. 1), termos de reconhecimento de pessoa n. 2023.16.366992 (id. n. 129514420 - p. 1), 2023.16.367502 (id. n. 129514421 - p. 1), termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.366994 (id. n. 129514422 - p. 1), boletim de ocorrência n. 2023.255802 (id. n. 129514622 - p. 1), termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.367006 (id. n. 129514423 - p. 1), relatório de investigação n. 2023.13.74505 (id. n. 129514424 - p. 1), termo de apreensão n. 2023.16.367032 (id. n. 129514429 - p. 1), auto de exame de eficiência de arma de fogo (id. n. 129514637 - p. 1), relatório n. 2023.7.91461 (id. n. 129514638 - p. 1), laudos periciais n. 543.2.13.9907.2023.138885-a01 (id. n. 137102733. 1) e 541.2.13.8985.2023.139033-a01 (id. n. 139031742, p. 1), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Como se sabe, para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu, apesar da negativa do acusado, é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram o crime, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

A testemunha Erinaldo Paixão Lopes da Silva, ao ser ouvido em juízo, reafirmou as declarações prestadas em sede policial. Nesse ponto, transcrevo as declarações extrajudiciais:

QUE ratifica em integral teor o termo de depoimento do condutor da ocorrência quando afirma que nesta data em continuidade ao bopm nº 2023.254571 onde na madrugada do dia 08/09 durante atendimento de uma ocorrência de roubo a fazenda, logramos êxito em interceptar o veículo produto do roubo, e recuperar além do veículo, os defensivos e demais objetos levados na fazenda, que no momento da interceptação havia dois ocupantes da caminhonete, que ambos abandonaram o veículo e adentraram uma região de mata. que foi feito o cerco no local, que foram averiguadas todas as informações que chegavam, não sendo localizado os suspeitos, que durante os dias 08, 09 e 10 as buscas continuaram sendo verificadas todas as denúncias que chegavam aonde populares informavam terem visto pessoa suspeito nas imediações da cidade. que na manhã da presente data recebemos ligação de uma pessoa que não se identificou, porém informou que viu um homem magro, moreno, de calça jeans e camiseta vermelha pulando o muro do bar dos amigos, que esta gupm deslocou para averiguar, que chegando no bar o suspeito pulou o muro dos fundos que dá acesso a residência da dona do bar, que adentramos a residência e durante revista ao local logramos êxito em encontrar escondido em uma lavanderia o suspeito, que o mesmo estava agachado embaixo do tanque de lavar roupas, que ainda durante as buscas foi localizado escondido em meio a alguns panos, uma pistola, de cor preta, com numeração suprimida, com um carregador com 12 munições intactas; Que durante entrevista com uma das mulheres que moram no bar, esta relatou que o suspeito pulou o muro, que bateu na porta pedindo por ajuda, que dizia ser do CV, que estava com fome, que uma das mulheres foi obrigada a sair do quarto, onde preparou algo para ele comer, que enquanto preparava um lanche, o suspeito teria ouvido barulho de carro e imaginou ser a polícia, que em seguida teria soltado a mulher e pulado o muro para a casa dos fundos. que em entrevista com o suspeito confirmou ter participado do roubo a fazenda, que sua função seria de motorista na fuga, que não conhecia a fazenda do roubo, que não conhecia a cidade e estava perdido quando foram interceptados pela gupm. que após sair da mata teria chegado na cidade, que encontrou uma casa abandonada, que saiu para tentar comer algo quando foi localizado pela pm. informou já ter outras passagens, ter condenação, que saiu há poucos dias da prisão, que atualmente usa tornozeleira eletrônica, que reside na cidade de São José do Rio claro, que os demais comparsas teriam saído de Cuiabá, passado em São José do Rio Claro para buscá-lo e aí partiram para a cidade de Tapurah. que o suspeito ao ser preso foi informado de seus direitos constitucionais, que o mesmo não apresenta lesões, que foi confeccionado o presente bopm e encaminhado para a delpol de tapurah para as providencias legais; Ressalta que após a confecção do boletim, a mulher que afirmou para a gupm que fez o lanche para o suspeito, não foi localizada para prestar os devidos esclarecimentos;

Sobreleva destacar que, a testemunha em juízo, reafirmou todo o conteúdo outrora narrado.

Quanto ao delito previsto art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, agrego que a autoria é igualmente inconteste e, neste ponto, trago os depoimentos firmes dos agentes policiais.

A testemunha Jonisvan Souza Silva, em sede policial narrou que:

QUE na qualidade de condutor da ocorrência afirma que nesta data em continuidade ao bopm nº 2023.254571 onde na madrugada do dia 08/09 durante atendimento de uma ocorrência de roubo a fazenda, logramos êxito em interceptar o veículo produto do roubo, e recuperar além do veículo, os defensivos e demais objetos levados na fazenda, que no momento da interceptação havia dois ocupantes da caminhonete, que ambos abandonaram o veículo e adentraram uma região de mata. que foi feito o cerco no local, que foram averiguadas todas as informações que chegavam, não sendo localizado os suspeitos, que durante os dias 08, 09 e 10 as buscas continuaram sendo verificadas todas as denúncias que chegavam aonde populares informavam terem visto pessoa suspeito nas imediações da cidade. que na manhã da presente data recebemos ligação de uma pessoa que não se identificou, porém informou que viu um homem magro, moreno, de calça jeans e camiseta vermelha pulando o muro do bar dos amigos, que esta gupm deslocou para averiguar, que chegando no bar o suspeito pulou o muro dos fundos que dá acesso a residência da dona do bar, que adentramos a residência e durante revista ao local logramos êxito em encontrar escondido em uma lavanderia suspeito, que o mesmo estava agachado embaixo do tanque de lavar roupas, que ainda durante as buscas foi localizado escondido em meio a alguns panos, uma pistola, de cor preta, com numeração suprimida, com um carregador com 12 munições intactas; Que durante entrevista com uma das mulheres que moram no bar, esta relatou que o suspeito pulou o muro, que bateu na porta pedindo por ajuda, que dizia ser do CV, que estava com fome, que uma das mulheres foi obrigada a sair do quarto, onde preparou algo para ele comer, que enquanto preparava um lanche, o suspeito teria ouvido barulho de carro e imaginou ser a polícia, que em seguida teria soltado a mulher e pulado o muro para a casa dos fundos. que em entrevista com o suspeito confirmou ter participado do roubo a fazenda, que sua função seria de motorista na fuga, que não conhecia a fazenda do roubo, que não conhecia a cidade e estava perdido quando foram interceptados pela gupm. que após sair da mata teria chegado na cidade, que encontrou uma casa abandonada, que saiu para tentar comer algo quando foi localizado pela pm. informou já ter outras passagens, ter condenação, que saiu há poucos dias da prisão, que atualmente usa tornozeleira eletrônica, que reside na cidade de São José do Rio claro, que os demais comparsas teriam saído de Cuiabá, passado em São José do Rio Claro para buscá-lo e aí partiram para a cidade de Tapurah. que o suspeito ao ser preso foi informado de seus direitos constitucionais, que o mesmo não apresenta lesões, que foi confeccionado o presente bopm e encaminhado para a delpol de Tapurah para as providencias legais; Ressalta que após a confecção do boletim, a mulher que afirmou para a gupm que fez o lanche para o suspeito, não foi localizada para prestar os devidos esclarecimentos;

Em juízo, Jonisvan reafirmou seu depoimento, dizendo que:

Ministério Público:
essa arma tinha numeração, senhor conseguia ver ali identificação dela?

Testemunha Jonisvan:
a arma tava com a numeração suprimida, no carregador tinha uma numeração logomarca da PJC Polícia Judiciária Civil.

Ministério Público:
o carregador seria o acessório da arma?

Testemunha Jonisvan:
Isso da pistola, que tava na arma.

Ministério Público:
essa pistola, senhor o calibre?

Testemunha Jonisvan:
ponto quarenta.

No que concerne o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, como já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento “no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal” [AgRg no REsp n. 2.087.960/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024].

No mesmo sentido: (...).

No caso as oitivas judiciais foram enfáticas ao confirmarem que a ação foi praticada por cinco indivíduos (concurso de pessoas), o que é suficiente para a caracterização da circunstância prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Assim como, as testemunhas a narraram, em juízo, que o réu que ingressou no local apontou-lhe a arma de fogo, agindo com comportamento agressivo, de modo que não há dúvidas acerca do emprego do artefato bélico na empreitada criminosa.

Logo, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que os fatos ocorreram da forma como descritos na exordial acusatória, restando, portanto, devidamente comprovado nos autos, pelos depoimentos, em consonância com as demais provas materiais e testemunhais colhidas na fase inquisitorial e judicial, que o réu praticou o crime tipificado no artigo art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A inciso I, do Código Penal, art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, de modo que a condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado para
condenar
o denunciado
Marcio Vieira Dias,
pelos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A inciso I, Código Penal, e
condenar Júnior Cesar da Silva
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03
(...)”.

A defesa se insurge contra a sentença condenatória e pleiteia a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos, sob a alegação de que não há provas de que
Júnior César da Silva
participou do roubo, tampouco de que a arma de fogo lhe pertencia.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência, do laudo pericial da arma de fogo apreendida e das declarações prestadas pelas testemunhas. A autoria, por sua vez, emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório durante a instrução processual, corroborada pela confissão extrajudicial do réu.

A dinâmica dos fatos revela que, após o roubo perpetrado na Fazenda Pato Branco, a Polícia Militar logrou êxito em interceptar o veículo subtraído e recuperar parte dos bens.

Nos dias que se seguiram, os agentes permaneceram em diligências contínuas, impulsionadas, sobretudo, por denúncias anônimas, as quais resultaram na localização e consequente prisão de Márcio Vieira Dias e
Júnior César da Silva
.

O apelante
Júnior
foi localizado
três dias após o crime
, em situação condizente com alguém em fuga por longo tempo (debilitado, sujo, com fome, escondido em residência alheia), circunstância que reforça a narrativa de que empreendera fuga por região de mata.

Nas proximidades do local onde estava, foi apreendida uma pistola calibre .40, com numeração suprimida, municiada com 13 cartuchos, com característica semelhante àquela descrita pelas testemunhas.

Ademais, o próprio acusado, em declaração prestada à autoridade policial, confirmou sua participação no roubo, afirmando ter atuado na função de motorista na empreitada criminosa. Referido depoimento foi colhido de forma espontânea, sem indícios de coação, conforme registrado nos autos:

“
Que teve sua integridade física preservada; (...) que indagado sobre a confissão espontânea feita aos policiais militares, em que afirmou ter participado do crime, o interrogando responde que sim, na missão motorista
(...)” [Id. nº 259104170 - Pág. 3].

A posterior negativa em juízo, sob a justificativa de que foi torturado pelos policiais militares para confessar, não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que,
imediatamente após a prisão em flagrante
, o apelante foi submetido a exame de corpo de delito, que constatou apenas uma escoriação superficial no cotovelo direito, inexistindo quaisquer indícios de agressão física compatível com a alegada coação [Id. nº 259104181 - Pág. 1-4].

Além disso, as declarações das testemunhas policiais são harmônicas entre si e detalham a dinâmica da abordagem, da localização do réu e da apreensão da arma de fogo.

Conforme relato do PM Jonisvan Souza Silva,
as funcionárias da boate, onde
Júnior
foi localizado, informaram que, ao chegar no estabelecimento, ele passou a indagar sobre o roubo ocorrido e, em seguida, admitiu sua participação no crime.

Segundo a testemunha, ele encontrava-se sujo, visivelmente debilitado, e afirmou não ter se alimentado desde o momento em que empreendeu fuga pela mata.

Tal versão foi ratificada, em juízo, pelo PM Erinaldo Paixão Lopes da Silva.

Diante do conjunto probatório, não subsiste a tese absolutória por insuficiência de provas, haja vista a prova oral colhida, corroborada pela confissão extrajudicial do apelante, afasta qualquer incerteza quanto à autoria delitiva.

A defesa busca o reconhecimento da detração penal em razão de
Júnior
estar segregado desde 10 de setembro de 2023.

O artigo 387, § 2º, do CPP, dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu
, o juízo de origem procedeu à fixação das reprimendas de forma isolada, estabelecendo os regimes semiaberto e aberto para o início de cumprimento das penas
[2]
.

Desse modo, quanto ao regime fixado na modalidade mais branda possível, a aberta, inexiste aplicabilidade do instituto da detração penal.

Em relação ao regime semiaberto, o tempo de prisão provisória do apelante até a prolação da sentença – 1 (um) ano e 1 (um) mês – não é suficiente para alterá-lo, uma vez que o apenamento restante é de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de isenção das custas e despesas processuais formulado pelo apelante, impende salientar que a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, porquanto é nesse momento que se verifica, com maior precisão, a real situação econômica do condenado.

Esse entendimento alinha-se à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a eventual alteração da condição financeira do réu pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo, portanto, ser oportunamente apreciada na esfera executória.

“
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
” [STJ. AREsp 2364889 / PI. Relatora Ministra Daniela Teixeira. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
O corréu não recorrer da sentença condenatória.

[2]
Art. 157, § 2º, do CP: (...) Dessa forma, fica o acusado Junior Cesar da Silva condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
,
o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. Regime de cumprimento de pena: Com fundamento no artigo 33, §3° b, fixo o regime inicial semiaberto.

Art.16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/03: (...) Na terceira fase, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 3 (três) de reclusão e 10 (dez) dias-multa., adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o qual deverá ser atualizado monetariamente. Regime de cumprimento de pena: Com fundamento no artigo 33, §3° “c”, fixo o
regime inicial aberto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025